Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-04.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-04.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCELIO DA SILVA SANTOS - CPF: 942.553.771-20 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI Nº 14.010/2020. PANDEMIA COVID-19. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual.

O autor ajuizou a ação em 24/10/2023, ou seja, três anos e um mês após a data do marco inicial (sentença absolutória criminal – 25/09/2020). O juízo de origem entendeu pela prescrição da pretensão, com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O autor, entretanto, sustenta a suspensão dos prazos prescricionais no período de vigência da Lei nº 14.010/2020, invocando a superveniência de norma jurídica excepcional em razão da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contagem do prazo prescricional de três anos previsto para a reparação civil deve desconsiderar o período de suspensão instituído pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a reconhecer a tempestividade do ajuizamento da demanda e, por conseguinte, afastar a prescrição declarada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para ações de reparação civil.

4.

A sentença absolutória na esfera penal foi proferida em 25/09/2020, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a presente ação de indenização.

5.

A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, nos termos do art. 3º.

6.

A suspensão legal deve ser considerada na contagem do prazo prescricional, implicando a exclusão de quatro meses e vinte dias do cômputo final.

7.

Descontado esse período de suspensão, a demanda ajuizada em 24/10/2023 encontra-se dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei nº 14.010/2020, no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, deve ser considerada na contagem do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para ações de reparação civil.

2.

A exclusão desse período do cômputo impede o reconhecimento da prescrição quando a ação for proposta dentro do novo prazo ajustado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCELIO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1009854-04.2023.8.11.0037 ajuizada pelo Apelante

em face da apelada
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 206, §3°, V do Código Civil, julgando extinta com resolução de mérito a Ação, com a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelante afirma que, na origem, ajuizou a presente Ação Indenizatória em decorrência de uma prisão supostamente injusta ocorrida 25/07/2017, pois a Apelada requereu a instauração de procedimento criminal em face do Recorrente por uma alegada fraude no recebimento do seguro DPVAT.

Aduz que foi preso preventivamente e posteriormente foi colocado em liberdade, sendo que ao final da instrução criminal conseguiu absolvição por ausência de provas na participação do crime em questão, tendo a sentença transitada em julgado em 25/09/2020.

Explana que como o processo criminal tramitou fisicamente e é de conhecimento público e notório que no início do ano de 2020 ocorreu o início da pandemia de Covid-19, o Judiciário estava sem atendimento, tendo sido suspensos os prazos prescricionais do processo físicos.

Aponta que precisou aguardar a reabertura do Judiciário para obter as cópias necessárias do processo criminal, razão pela qual ajuizou a presente ação somente em 24/10/2023.

Defende que a Lei 14.010/2020 de 10/06/2020 suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais durante a pandemia, o que justifica a tempestividade desta ação. A suspensão dos prazos se deu por meses e só retornou ao normal em 12/04/2021.

Pontua que o artigo 21 da Lei 14.010/2020 entrou em vigor em 12/06/2020 e a partir de então os prazos estavam suspensos ou impedidos até a data de 30/10/2020.

Argumenta também que o próprio Judiciário também editou diversas normativas suspendendo os prazos processuais e que não deu causa a este atraso, eis que necessitava do acesso aos autos do processo crimina, contudo naquele momento o Judiciário não estava tendo atendimento.

Assim, requer:

I) Conhecer e declarar a suspensão da prescrição do direito pleiteado pelo Recorrente cujo termo a ser observado seja data da publicação da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça de 19/03/2020 até a data de 30/10/2020, conforme previu a Lei 14.010/2020, nos termos da fundamentação, ou subsidiariamente até 12/04/2021 quando retornou os atendimentos presencial.

II) Conhecida e declarada a suspensão da prescrição seja determinado o retorno dos autos ao juízo de piso para que se proceda a devida dilação probatória, inclusive depoimento das partes e oitiva de testemunhas que confirmem o direito do Recorrente.

III) Não sendo entendimento do juízo o retorno dos autos a 1º Instancia para o julgamento dos fatos, pede-se, desde já que esta Turma Recursal ao conhecer a suspensão da prescrição julgue totalmente procedente todos os pedidos iniciais especialmente os danos morais e materiais.

IV) a condenação da parte apelada em custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 275243908.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

Conforme dispõe o artigo 206, §3°, V do Código Civil prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa à reparação civil.

É incontroverso nos autos que a sentença absolutória criminal foi proferida na ação penal n. 3527-26.2015.811.0042 em 25/09/2020, sendo que o Autor/Apelante ajuizou a presente Ação indenizatória em 24/10/2023, ou seja, três anos e um mês depois.

Entretanto, ao contrário do que consignou o juiz
a quo
, é preciso ser analisada uma questão extraordinária que foi trazida pela Lei 14.010/2020.

A edição deste comando legal, de urgência e extrema necessidade em razão da COVID/19, veio em um período de imposição de distanciamento e isolamento social, o que dificultou a propositura de demandas no âmbito judicial, além de trazer questões de ordem social e econômica que também acabam por influenciar nas referidas ações.

Consoante dispõe o artigo 3º da referida Lei
“Os
prazos prescricionais
consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor destra lei até 30 de outubro de 2020”.

Neste aspecto, se o prazo prescricional ficou suspenso entre 10/06/2020 (data da entrada em vigor da Lei) a 30/10/2020, tem-se um total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, que deve ser decotado do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Portanto, o Autor propôs a demanda dentro do prazo prescricional, o que impõe a anulação de sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA
LEI

14.010
/
2020
-
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. (N.U 1044529-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO
. SANEAMENTO DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR O erro material alegado, referente à adoção de premissa fática equivocada, é parcialmente procedente, pois o feito estava em curso quando a sentença foi proferida, sem a devida instrução processual.
Quanto ao prazo prescricional, o acórdão foi claro ao fixar que o prazo de
prescrição
é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, tendo sido suspenso pela Lei nº 14.010/2020 durante a
pandemia
de COVID-19, retornando a contagem a partir de 31-10-2020.
(...).IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente providos para reformar a decisão e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento.
Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável à relação contratual é de 10 anos, iniciando-se no ato da Reintegração de Posse,
com a suspensão durante a
pandemia
e retomada a partir de 31-10-2020.
(...). (N.U 1008823-89.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO DE OFÍCIO QUE RECONHECE A
PRESCRIÇAO
/DECADÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10º DO CPC – SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL – LEI 14.010/2020 (COVID-19) – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
A Lei 14.010/2020, que instituiu o regime jurídico emergencial devido à
pandemia
de COVID-19, suspendeu os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, devendo esse período ser descontado do prazo prescricional aplicado
. A análise de novos fatos e questões probatórias trazidas pelo agravante devem ser analisadas origem, sob pena de supressão de instância. (...). (N.U 1000423-86.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PREJUDICIAL ACOLHIDA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA
LEI

14.010
/
2020
, AVENTADA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...).
A Lei de nº 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19). Com a publicação da referida lei, ficaram impedidos e suspensos os prazos prescricionais/decadenciais até a data de 30/10/2020.
(N.U 1055778-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para anular a sentença recorrida, determinado o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025